Tribunal: TJPA
Processo: 0815302-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815302-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: KAULLY FELIPE RODRIGUES SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ PLANTONISTA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– CONDIÇÕES PESSOAIS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

“Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. (Processo RHC 102666/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0229839-8 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 19/10/2018)

2.

Paciente primário, residência fixa e bons antecedentes.

3.

Ordem que se concede.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por Evandro Luiz dos Anjos Leitão, em favor do nacional KAULLY FELIPE RODRIGUES SANTIAGO, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Itaituba/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante de delito no dia 17/12/2021, pela suposta prática de crime capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800181-39.2021.8.14.1465, sustentando ausência de fundamentação na decisão proferida em audiência de custódia que decretou sua prisão preventiva.

Informa que o paciente é um jovem estudante universitário, tem emprego lícito e residência fixa, não representando risco a ordem público, sendo possível a revogação de sua prisão cautelar, com imposição de medidas cautelares diversas, requerendo, para tanto, a concessão, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7685025 foi deferido o pedido de liminar em decisão proferida, em plantão judicial, pela e. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 7736711, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Id 7834303.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional KAULLY FELIPE RODRIGUES SANTIAGO, acusado da suposta prática do crime capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, em que se alega ausência de fundamentação na decisão proferida em audiência de custódia, que decretou a custódia cautelar.

Consta da documentação juntada com a impetração, que o paciente, conduzindo uma motocicleta, foi abordado por policiais militares que, em revista pessoal, encontraram em seu poder 04 (quatro) papelotes de substância identificada como maconha, tendo ele declarado que também guardava droga em sua residência, local onde foram encontrados 100 (cem) gramas da mesma substância, fato ocorrido no dia 17 de dezembro de 2021.

O ato indicado como coator, decisão que decretou a custódia preventiva, foi proferido em audiência de custódia, Id 7679976, e fundado nos seguintes termos,
in verbis
:

“Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes
PRESSUPOSTOS
:
periculum in mora (ou periculum libertatis)
e
fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti)
. O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pela quantidade da droga apreendida e a balança de precisão. Quanto aos
REQUISITOS LEGAIS
, entendo como presente a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Aveiro. Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário, considerando a própria forma como estava acondicionada a droga apreendida e a balança de precisão encontrada. Deveras, o tráfico de drogas aflige a Comarca de Aveiro e deve ser combatido pelas autoridades competentes, assegurando-se assim segurança aos demais cidadãos, uma vez que é cediço que é a droga, a grande responsável por fomentar outros tipos penais (furto, roubo, homicídio etc.). Neste sentido, a jurisprudência das Cortes Superiores (Superior Tribunal de Justiça),
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS (150 GRAMAS DE CRACK). RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade do autor, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, elemento que revela indícios de atividade ilícita de intensidade e vulto consideráveis, bem como aponta para o envolvimento profundo do agente com o comércio de drogas. Precedentes. Recurso não provido. (STJ, RHC nº 56.534-BA, Relator Ericson Maranho – Desembargador Convocado do TJ/SP, DJ 10.03.2015).

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não se pode escusar de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Em relação à
CONDIÇÃO LEGAL
prevista no artigo 313, inciso I, do CPP, observo que também se encontra atendida, uma vez que o delito sob análise (“tráfico de drogas”) possui
previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos
. Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça,
DECRETO
a prisão preventiva de
KAULLY FELIPE RODRIGUES SANTIAGO,
com fundamento nos arts. 310, II e 312 do Código de Processo Penal”. <
sic
>

Data venia
, embora se mostre evidente no ato coator a materialidade delitiva e indícios de autoria, o mesmo não ocorre com relação ao pressuposto elementar necessária à prisão cautelar, pois não se evidencia na decisão fundamento que demonstre que, em liberdade, o paciente represente ameaça à ordem pública, estando carente, portando, do principal pressuposto da prisão cautelar, qual seja,
periculum libertatis.

A jurisprudência dominante em nossos Tribunais Superiores é no sentido de que “... a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.” (Processo HC 496111/SP HABEAS CORPUS 2019/0060896-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 27/08/2019).

Não se desconhece que a prisão cautelar é medida extrema, que deve ser aplicada apenas em última
ratio
, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em respeito a intervenção mínima do Estado na liberdade do indivíduo, sendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão é medida perfeitamente cabível ao caso, levando-se em consideração sua condição pessoal, com bons antecedentes e primariedade, não se mostrando evidente qualquer situação de que em liberdade possa frustrar a ação penal ou influenciar à colheita de provas ou mesmo de alguma forma interferir negativamente no curso do processo, sendo este o entendimento do c. STJ sore o assunto:

“
Não se pode descurar, ademais, que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Conquanto as condições subjetivas favoráveis não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas e indicam a possibilidade de acautelamento do caso por meio de outras medidas mais brandas. De fato, o decurso do tempo e a evolução dos fatos denotam que a prisão preventiva já não se faz indispensável, porquanto eficazmente substituída por medidas alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.
”
(Processo HC 367531/SP HABEAS CORPUS 2016/0216933-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018)”.

Assim, conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
para manter
in totum
a decisão proferida em plantão judicial, Id 7685025, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16/03/2022